Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00. Em seu recurso os recorrentes pleiteiam compensação pelos danos materiais, decorrentes da necessidade de contratação de advogado para ingresso com ação judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 28740148). Contrarrazões apresentadas (ID 28740149).
III. A pretensão da autora de ver-se reparada pelos danos materiais, decorrentes das despesas havidas com a contratação de advogado para ingresso com demanda judicial, não merece prosperar, porquanto, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.” (AgInt no REsp 1519215/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29-08-2017, DJe 05-09-2017).
IV. No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal é assente no sentido de que os honorários advocatícios contratuais despendidos pela parte vencedora não são passíveis de ressarcimento a título de danos materiais, conforme destaca-se o trecho do acordão: “Mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 2. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.” (Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020.)
IV. Quanto ao valor atribuído à compensação pelos danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, o qual defiro.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.